Tribunal: TJMT
Processo: 0003438-13.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003438-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE EDILSON DA SILVA COSTA - CPF: 048.746.593-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POLIANA SOARES DE ARAÚJO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA POR FALTA DE “
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
”, REPARAÇÃO CIVIL “
EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL
” - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EXPRESSO NA DENÚNCIA - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003438-13.2018.811.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): JOSÉ EDILSON DA SILVA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ EDILSON DA SILVA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE – no 0003438-13.2018.811.0007), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico a 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos causados à vítima - art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 c/c art. 61, II, “a” e “f”, do CP - (ID 89777992).

O apelante sustenta que: 1)

inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de “
contraditório e ampla defesa
”; 2) a indenização fixada na sentença se mostra “
exorbitante e desproporcional
”.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil. Alternativamente, reduzido o valor indenizatório (ID 89777998).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 89784453).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Vias de fato, no âmbito de violência doméstica [art. 21, da Lei no 3.688/41, c/c art. 61, inc II, alíneas “a” e “f”] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requestada exclusão da indenização por danos causados pela infração fixada pelo Magistrado a quo, com fundamento no art. 387, inc. IV do CPP - inviabilidade – pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório viabilizado – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 94784983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
[...]
no dia 05 de março de 2.018, por volta da 01h30min, na kitchenette localizada na Rua das Palmas, n. 37, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JOSÉ EDILSON DA SILVA COSTA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11340/2.006, praticou vias de fato contra a ex-companheira Poliana Soares de Araújo e a ameaçou, por palavras e gesto, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que JOSÉ EDILSON DA SILVA COSTA e Poliana Soares de Araújo conviveram maritalmente por um período de 13 (treze) anos e, à data dos fatos, encontravam-se separados há cerca de 06 (seis) meses. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBUCO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ EDILSON DA SILVA COSTA como incurso nos artigos 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, e 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘'f’, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes-, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP) [...].
”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 89777984)

Em 13.8.2018, o Juiz da causa extinguiu a punibilidade pela ameaça, em razão da retratação da vítima, e recebeu a denúncia pela contravenção de vias de fato (ID 89777984).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e condenou ao pagamento de valor para reparação dos danos causados, nos seguintes termos:

“
CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 89777992)

Pois bem.

O
órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização, na inicial acusatória (ID
89777984
).

Anote-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18/12/2019; AP N.U 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -

19.12.2019; e AP N.U 0004708-57.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2019.

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Todavia, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, considerado que o apelante, em interrogatório judicial, declarou ser pedreiro autônomo, possuir o ensino fundamental incompleto, além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais) (TJMT, Ap no 0012881-04.2018.8.11.0064 – Rel. Des. Paulo da Cunha – 15.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir para
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a indenização pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021